Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-43.2010.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006461-43.2010.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ORLANDO PORTES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO De fato houve equívoco na inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual, porquanto havia manifestação da defesa no sentido de desejar acompanhar a sessão presencial e de realizar sustentação oral. Assim, em respeito ao Princípio da Ampla Defesa, anulo o julgamento realizado, ao passo que determino a inclusão do processo na próxima pauta de julgamento presencial, oportunizando-se a defesa a realização de sustentação oral. As intimações referentes ao presente feito deverão ser realizadas no nome do Dr. Pedro Sousa - OAB/DF 54.653. I Brasília-DF, 6 de abril de 2020 18:12:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator